Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-05.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001798-05.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Veículos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS - CPF: 531.932.881-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSÉ "DE TAL" (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso específico dos autos, não há elementos que possibilitem a devida individualização e, assim, a localização do réu eis que ausente informações capazes de realizar a citação, conforme estabelece o art. 319, inciso II, §2º, do CPC.

A regra disposta no artigo 256, I, do Código de Processo Civil se constitui excepcional e requer o exaurimento das tentativas convencionais no sentido de identificar o réu que figurará no polo passivo da ação, o que não se observou no presente caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos nº.
1001798-05.2019.8.11.0010 -
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face de
JOSÉ "DE TAL"
, JULGOU EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, observando-se, quanto à respectiva execução, as normas do art. 98, § 3º do CPC, enquanto permanecerem as condições que autorizaram a concessão da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a r. sentença, a Apelante interpôs recurso de apelação cível com o fito de desconstituir o ato judicioso guerreado.

Alega que douto juízo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito por entender que não que não restaram preenchidos os requisitos diante da ausência de qualificação da parte ré.

Assevera que nos termos do art.319, §1º, do CPC, cabe ao juízo diligenciar na obtenção da qualificação das partes, não dispondo o autor de tais informações.

Defende que o §2º do artigo 319 é claro em estabelecer que a petição inicial não será inferida se for possível a citação do réu aduzindo que no presente caso “caberia ao juiz deferir a citação por edital”.

Para fins de interposição de recursos especial e extraordinário, prequestiona a matéria, diante da violação do artigo 319, §§ 1º e 2º, do CPC.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para o fim de anular integralmente a sentença guerreada para que o feito prossiga, com a citação do réu por edital.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
ANTONIO RAIMUNDO DOS REIS
, ora apelante, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência contra
JOSÉ "DE TAL"
visando, em síntese, a concessão da tutela de urgência para obrigar o requerido a promover a transferência de motocicleta vendida ao mesmo e, no mérito, seja ratificado a tutela pretendida, consolidando a parte ré na posse e propriedade definitiva da motocicleta objeto da ação, determinando que todas as multas, taxas e impostos devidos pela utilização da motocicleta sejam de obrigação e responsabilidade da parte ré.

O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, sendo determinada a citação do requerido, id.139572285.

O Oficial de Justiça acostou aos autos certidão negativa de citação informando que o requerido “mudou-se sem deixar endereço”.

A sessão de conciliação/mediação restou infrutífera ante a ausência da parte ré.

Intimada para se manifestar sobre a diligência frustrada do Oficial de Justiça na tentativa de citação/intimação do Requerido (id. 135572299), a parte autora requereu a citação por edital (id. 139575150).

Sobreveio, então, a sentença objurgada, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do 485, I, do CPC.

Pois bem.

O artigo 319, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos da petição inicial, destacando a necessidade de indicação dos os nomes, dos prenomes, do estado civil, da profissão, do número de inscrição no CPF ou no CNPJ, do endereço eletrônico, do domicílio e da residência do autor e do réu.

Vejamos:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que, em pese a autora indicar na petição inicial o endereço para citação, a tentativa pelo Sr. Oficial de Justiça restou infrutífera e, intimada para se manifestar, a autora/apelante alegou que “não se sabe a qualificação da parte ré, bem como que a parte autora não soube informar seu paradeiro” requerendo a citação por edital, id. 139575150.

Entretanto, no caso específico dos autos, não há elementos que possibilitem a devida individualização e, assim, localização do réu eis que ausente informações capazes de realizar a citação, conforme estabelece o art. 319, inciso II, §2º, do CPC.

Destaco que a regra disposta no artigo 256, I, do Código de Processo Civil se constitui excepcional e requer o exaurimento das tentativas convencionais no sentido de identificar o réu que figurará no polo passivo da ação, o que não se observou no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA - INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - CITAÇÃO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE. I - A petição inicial deve conter a qualificação do réu para que seja viabilizada sua correta individualização e posterior citação. II - Não esgotadas as diligências para localização do réu, não é possível sua citação por edital.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.081991-2/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 05/11/2019).

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022